Tribunal: STF
Processo: ARE 1345878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO – PREFEITURA CONDENADA AO FORNECIMENTO DE MORADIA DIGNA– INSCRIÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL DEFINITIVO – VERBA DE AUXÍLIO HABITACIONAL DE ‘BOLSA ALUGUEL’ – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CONFRONTAR A DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO PROVIDO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI; 6º; 23, IX; 182, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Embora reconhecida a carência da autora, por farta documentação juntada aos autos, no que se refere à concessão de auxílio-aluguel, não vejo como transpor a revogação do inciso V, do art. 2º, da Portaria nº 101/SEHAB/2015 (que trazia a previsão de atendimento provisório a famílias que se enquadrassem em situação de extrema vulnerabilidade, devidamente caracterizada, que necessitassem de recursos complementares para cobrir parte das despesas de moradia, encaminhados pelas áreas sociais do Município, pela Defensoria Pública, Ministério Público e pelo Poder Judiciário) pela Portaria SEHAB nº 68/2019, pois não é possível ao Poder Judiciário confrontar a discricionariedade da Administração, adentrando em políticas públicas que são de atribuição do Poder Executivo, notórios o grande número de pessoas necessitadas e a finitude de recursos.
    De outra banda, também não é possível acolher a pretensão da recorrente no que toca à sua inscrição em programa habitacional definitivo, pois, mais uma vez, tal acolhimento representaria interferência na atividade da Administração Pública, em nítida afronta ao Princípio da Isonomia. Não pode, pois, o Poder Judiciário impor ao Poder Executivo a adoção imediata de políticas públicas, para o atendimento de demanda específica por moradia popular.
    Nesse sentido, é a jurisprudência do TJSP:
    (...)
    ALUGUEL SOCIAL AUTORA QUE TEVE CESSADO O BENEFÍCIO APÓS PERCEBÊ-LO PELO PRAZO DE 12 MESES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU O DIREITO DA AUTORA RECEBER O BENEFÍCIO INDEFINIDAMENTE ATÉ O ATENDIMENTO HABITACIONAL DEFINITIVO. DESCABIMENTO. PORTARIA SEHAB 131/2015. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. ROL TAXATIVO E EXPRESSO DO ART. 997, § 2º, DO CPC QUE NÃO SE ESTENDE AO RECURSO INOMINADO PREVISTO NA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO E RECURSO INOMINADO ADESIVO NÃO CONHECIDO.(TJSP;Recurso Inominado Cível 1048122-72.2017.8.26.0053; Relator (a): Carmen Cristina Fernandes Teijeiro e Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Turma - Fazenda Pública; Julgamento: 29/06/2018)”
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente